Tribunal: TJMT
Processo: 0043268-18.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043268-18.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIMAR MACHADO DE SOUZA - CPF: 885.172.841-00 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – VALORES PAGOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – APELO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §4º, DA LEI N. 12.016/2009.

2. NO CASO, EM QUE PESE A PARTE PRETENDA RECEBER MONTANTE POSTERIOR A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, O CERTO É QUE O MUNICÍPIO COMPROVOU O PAGAMENTO DOS VALORES, DEVENDO EVENTUAL DISCUSSÃO SER FEITA ATRAVÉS DE AÇÃO PRÓPRIA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Lucimar Machado de Souza, que visa reformar a decisão do i. Relator que negou provimento ao recurso de apelação n. 0043268-18.2011.8.11.0041, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra o Município de Cuiabá, indeferiu o pedido.

Inconformada, a agravante sustenta que os valores executados são todos vencidos no decorrer do processo já ajuizado, tal como é permitido pelo dispositivo do artigo 14º, §4º, da Lei n.º 12.016/09, que disciplina a ação de Mandado de Segurança.

Segue sustentando, que não houve o pagamento da verba pecuniária correspondente às prestações que se venceram após a propositura da ação, concernente a
“rescisão e não prorrogação do contrato de trabalho em período de estabilidade provisória”
.

Firme no seu propósito, defende a possibilidade de cumprimento de sentença em sede de mandado de segurança, desde que a sentença enseje efeitos condenatórios, consoante visto na espécie.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja dado provimento ao recurso principal, reconhecendo-se o direito de cobrança dos valores correspondentes ao período posterior a impetração do
mandamus
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 164539177), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Lucimar Machado de Souza impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pela Secretária Municipal de Educação do Município de Cuiabá, tendo a
MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, julgado procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para conceder a segurança pretendida, determinando que a autoridade coatora mantenha o contrato de trabalho da impetrante, prorrogando-o até o 5º (quinto) mês após o parto (id. 138398157 – pág. 84/86)
.

Diante disso, a impetrante requereu o cumprimento de sentença, visando de verba pecuniária correspondente às prestações que se venceram após a propositura da ação, concernente a “rescisão e não prorrogação do contrato de trabalho em período de estabilidade provisória” (id. 138398161 – pág. 45/48).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não ser possível o recebimento do mante pretendido, indeferiu o pleito (id. 138398162 – pág. 04/05).

Irresignada com a r. decisão, Lucimar Machado de Souza interpôs Recurso de Apelação Cível,
sustentando que não houve o pagamento da verba pecuniária correspondente às prestações que se venceram após a propositura da ação, concernente a ‘rescisão e não prorrogação do contrato de trabalho em período de estabilidade provisória
.

Por fim, requereu a reforma da r. decisão, para que seja dado regular processamento ao cumprimento de sentença.

De imediato, o i. Relator proferiu decisão negando provimento ao apelo, em razão do apelado ter comprovado
“o pagamento das diferenças salariais decorrentes da prorrogação (folha de acerto rescisório, Id. 138398157 – fls. 91), bem como a prorrogação do contrato temporário, pelo que eventual irregularidade no pagamento deve ser discutida em ação própria”
(id. 155102156).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante sustenta que os valores executados são todos vencidos no decorrer do processo já ajuizado, tal como é permitido pelo dispositivo do artigo 14º, §4º, da Lei n. 12.016/09, que disciplina a ação de Mandado de Segurança.

Segue sustentando, que não houve o pagamento da verba pecuniária correspondente às prestações que se venceram após a propositura da ação, concernente a
“rescisão e não prorrogação do contrato de trabalho em período de estabilidade provisória”
.

Firme no seu propósito, defende a possibilidade de cumprimento de sentença em sede de mandado de segurança, desde que a sentença enseje efeitos condenatórios, consoante visto na espécie.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja dado provimento ao recurso principal, reconhecendo-se o direito de cobrança dos valores correspondentes ao período posterior a impetração do
mandamus
.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explica-se.

In casu
, não se desconhece que o art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/2009, permite o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal, afeto às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Entretanto, no caso dos autos, em que se as alegações da recorrente, consoante bem anotado pelo i. Relator, “
em relação ao período posterior o apelado comprovou o pagamento das diferenças salariais decorrentes da prorrogação (folha de acerto rescisório, Id. 138398157 – fls. 91), bem como a prorrogação do contrato temporário, pelo que eventual irregularidade no pagamento deve ser discutida em ação própria”
(id. 155102156).

À vista disso, pelo que se denota dos autos, não há dúvidas de que o agravado realizou o pagamento de valores à agravante, conforme se verifica dos documentos de id. 138398157 – pág. 89/91.

Destarte, mesmo que a parte pretenda receber montante posterior a impetração do
mandamus
, em sede de cumprimento de sentença, tendo o município comprovado o pagamento dos valores, é de clareza solar que eventual discussão acerca de irregularidades do ato, deve ser feita através de ação própria.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023